Tribunal: TJDFT
Processo: 0725454-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lourdes Trobillo contra decisão proferida pela i. juíza da 3a Vara Cível de Brasília (Id 97486536 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer e compensação de dano moral movida pela agravante em desfavor de conhecimento ajuizada em desfavor de GEAP Autogestão em Saúde, processo 0737159-63.2020.8.07.0001, indeferiu o requerimento de produção de novas provas formulado pela recorrente, porque considerou que as questões fáticas e jurídicas relevantes à resolução da demanda estão delineadas e debatidas e determinou a conclusão para julgamento após a preclusão. Inconformada, a agravante, em razões recursais (Id 27953158, págs. 2-7), sustenta que, em saneamento processual, requereu o julgamento antecipado da lide e que o agravado pleiteou a produção de perícia. Menciona que o requerimento foi deferido e a prova técnica, produzida. Destaca que, no laudo, a conclusão da perita foi de ela não ter a necessidade de assistência médica e hospitalar por 24 horas, mas tão somente de cuidados básicos, que podem ser realizados por cuidador ou pessoa da família. Afirma que apresentou contradições e omissões, bem como requereu esclarecimentos ao perito, que foram prestados em um dia. Ressalta a apresentação de segunda impugnação, em que requereu a oitiva da perita em audiência de instrução para prestar esclarecimentos, bem como a inquirição de suas testemunhas. A i. magistrada, então, proferiu a decisão agravada. Alega cerceamento de defesa no indeferimento da produção da prova oral requerida, porque, como desconhece o entendimento do magistrado, tem o direito de produzir as provas dos fatos alegados na petição inicial. Afirma possível a audiência de instrução e julgamento após a realização da perícia. Assinala que a perita, embora tenha reconhecido a necessidade e a gravidade de sua condição de saúde, concluiu pela desnecessidade da manutenção da assistência home care por 24horas com argumentos frágeis e contrários aos documentos médicos juntados. Frisa que as provas documentais comprovam o direito à conservação da assistência médico-hospitalar em domicílio por 24h. Assinala a manifestação do Ministério Público, favorável ao pleito. Diz ser dela o ônus probatório do fato constitutivo da pretensão, nos termos do art. 373, I, do CPC. Argumenta o cabimento da audiência de instrução para oitiva da médica perita e das testemunhas, consoante o art. 477, § 3o, do CPC, para obtenção de esclarecimentos. Diz que a decisão agravada violou o contraditório e a ampla defesa previstos no art. 5o, LV, da CF e a isonomia e imparcialidade do juiz dispostas nos arts. 7o e 139, VIII, do CPC. Assevera a intenção de desqualificar o laudo pericial como prova, porque inútil, em razão das contradições e omissões, e não se coaduna com sua realidade clínica. Argumenta que as impugnações demonstram detalhadamente os vícios, omissões e contradições em que incorreu a perita na conclusão equivocada no laudo. Frisa a necessidade de perguntas à perita em audiência para obtenção dos esclarecimentos necessários, especialmente por haver desconsiderado informações relevantes nos autos sobre a necessidade de assistência médico-hospitalar em domicílio por 24h devido ao grave quadro de sua saúde. Destaca que a perita poderá explicar como um familiar sem conhecimento técnico poderá lhe administrar medicamentos, dieta por meio de bomba de infusão e GTT e fazer curativos complexos diariamente. Ressalta que as técnicas de enfermagem que a assistem diariamente poderão explicar a necessidade que ela tem de manter a assistência técnica e especializada por 24h em domicílio e o grau de dificuldade em administrar e realizar medicamentos, bombas de infusão e GTT e curativos. Conclui pela necessidade de produção da prova oral. Diz atendidos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, especialmente, no tocante ao perigo de dano, o risco de morte em caso de retirada pela agravada da assistência domiciliar por 24h que atualmente lhe disponibiliza em cumprimento à decisão concessiva da tutela de urgência. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para evitar o prosseguimento da demanda até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, pede o provimento do recurso, para reforma da decisão agravada, a fim de determinar a realização da audiência de instrução e julgamento para oitiva da perita e das técnicas de enfermagem. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. A distribuição ocorreu pelo reconhecimento da prevenção desta relatoria determinada pela anterior distribuição do agravo de instrumento 0751127-66.2020.8.07.0000 (Id 27985660). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. Conforme o rol descrito no art. 1.015 do Código de Processo Civil[1], não existe previsão para sua interposição contra decisão que indefere requerimento de produção de prova. O interesse probatório defendido pela agravante como autora da demanda surgiu após a realização da perícia e conclusão desfavorável à sua pretensão. Antes, por ocasião do saneamento e determinação de especificação de provas, ela manifestou desinteresse pela produção de outras provas, por entender se tratar de questão apenas de direito, e requereu o julgamento antecipado da lide (Id 86130690 do processo de referência). Como não se trata de decisão imediatamente recorrível, a questão ventilada, neste recurso, não está afetada pela preclusão, conforme o art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. A efetiva constatação do cerceamento de defesa poderá ensejar a cassação da sentença e o retorno do processo à fase de instrução, para a produção da prova desejada pela parte agravante, se eventualmente vier a ser alegada em preliminar em apelação e acolhida a arguição pelo c. tribunal. Transcrevo o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão apreciada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC VIGENTE. ROL TAXATIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 6o, VIII, CDC. ARTIGO 373, § 1o, CPC. REQUISITOS CONFIGURADOS. POSSIBILIDADE. 1. Não deve ser conhecido o agravo de instrumento quando a decisão impugnada - indeferimento de prova pericial - não se encontra prevista no artigo 1.015 do Código de Processo Civil vigente, que, por elencar rol taxativo, não comporta interpretação extensiva. 2. Admite-se a inversão do ônus probatório com apoio na regra insculpida no inciso VIII do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que as partes se encaixam no conceito definido nos artigos 2o e 3o do referido normativo. 3. A inversão judicial do ônus da prova baseia-se na teoria dinâmica desse ônus, segundo a qual é dado ao julgador, caso verifique a insuficiência da divisão estática prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, atribuí-lo à parte que tenha melhores condições de produzir a prova, à luz das circunstâncias do caso concreto. 4.Correta a decisão que, na forma do § 1o do artigo 373 do Código de Processo Civil, vislumbrando a verossimilhança das alegações contidas na inicial, as peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, atribui o ônus da prova aos réus, hospital e laboratório, que deveriam ter coletado e analisado o material objeto de exame médico. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1053329, 07112858420178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2017, publicado no DJE: 19/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ainda que se considerasse o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em âmbito de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada e, por essa razão, se admitiria excepcionalmente a interposição de agravo de instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão somente em apelação (REsp 1.704.520-MT, Tema 988), não se constata essa situação concretamente. A alegada urgência decorrente do risco de dano grave e de difícil reparação e que justificaria a excepcional cognição do agravo de instrumento, apesar da ausência de previsão legal, também não merece acolhimento. A parte agravante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, o de demonstrar, fundamentadamente, a inutilidade da apreciação da questão atacada neste recurso em eventual julgamento de apelação. Nesse sentido, caberia à parte agravante sustentar as razões que justificariam a excepcionalidade do cabimento do agravo de instrumento, não bastando, para esse fim, assertivas genéricas, como “Há de se concluir, portanto, que o indeferimento da produção da prova oral, ante a possibilidade de um julgamento negativo e da Agravada suspender a internação domiciliar da Agravante, impondo severo gravame à sua saúde e até mesmo à vida, constitui razão suficiente para demonstrar o periculum in mora.” (Id 27953158, pág. 6). A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPERÍCIA MÉDICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE NATUREZA ESTÉTICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERCOLUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS, PORQUANTO NÃO SUJEITAS A PRECLUSÃO (NCPC, ART. 1.015). NÃO CONHECIMENTO. CAUSA DE PEDIR. ERRO MÉDICO. IMPERÍCIA. COMPOSIÇÃO ATIVA. PACIENTE. COMPOSIÇÃO PASSIVA. PROFISSIONAL MÉDICO E CLÍNICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AFERIÇÃO DA CULPA. SISTEMA SUBJETIVO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS AUSENTES. PROVA DE FATO NEGATIVO. IMPUTAÇÃO AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. CLÁUSULA GERAL. PREVALÊNCIA (CPC, ARTS. 95 E 373, I E II). AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. DESPROVIDOS. 1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias taxativamente alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal (NCPC, art. 1.015). 2. Conquanto verse a decisão sobre produção de provas, pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, nomeadamente porque não irradia nenhum efeito material imediato. (...) (Acórdão 1219559, 07144108920198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Não reconhecida a inserção da questão debatida no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo pelo manifesto não cabimento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[2], c/c o art. 87, III[3], do RITJDFT NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao i. juízo a quo. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifos nossos) [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)